Tribunal: TJMT
Processo: 1027847-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027847-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.706.356/0001-83 (AGRAVANTE), INGRHD JANAINA CAMPOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 052.543.571-93 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indeferiu Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento do Recurso de Agravo de Instrumento. Situação de Vulnerabilidade Econômica Não Comprovada. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática de indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento interposto pel
os
Recorrente
s
.

III. Razões de decidir

3.A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4.No caso,
a
alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois foi oportunizada a juntada de document
os
complementar
es
, após a suspensão dos efeitos da decisão agravada
.

5.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira da pessoa física é relativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
de
forma que pode
ser afastada quando os documentos apresentados forem insuficientes ou contraditórios.
A pessoa jurídica
pode usufruir dos benefícios da justiça gratuita, desde que faça prova da vulnerabilidade econômica
, o que não ficou comprovado no caso.

6.
Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1027847-06.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
MRC Empreendimentos Imobiliários e Veículos Ltda. e
Ingrhd
Janaína Campos Fernandes da Silva
em virtude da decisão de Id.
310634881
, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por el
es
interposto.

Os Agravantes
alegam que a decisão agravada incorre em flagrante nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao indeferir a justiça gratuita com base em exigências documentais não previstas em lei, sem oportunizar a juntada de novos elementos.

Por outro lado, afirmam que
há exigência de
documentos como balanço patrimonial e fluxo de caixa da pessoa jurídica, o que representa excesso de formalismo e criação de requisito probatório não previsto em lei
.

Argumentam
que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica dos Agravantes.

Requer
em
, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e, por conseguinte, seja reformada a decisão monocrática e
deferia a gratuidade de justiça para o processamento do Agravo de Instrumento.

Dispensada intimação
do
Agravad
o
, diante da falta de
angularização
no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
MRC Empreendimentos Imobiliários e
Veículos Ltda. e
Ingrhd
Janaína Campos Fernandes da Silva
em virtude da decisão de Id.
310634881
.

Relembro que, na decisão agravada, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o preparo por entender que os elementos constantes nos autos não comprovaram a impossibilidade financeira da
s
Agravante
s
em custear o valor
do preparo recursal.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MRC Empreendimentos Imobiliários e Veículos Ltda. e
Ingrhd
Janaína Campos Fernandes da Silva
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação de Reestruturação Econômico-Financeira c/c Consignação em Pagamento Parcial n. 1000281-55.2025.8.11.0106.

Em 19/08/2025, suspendi os efeitos da decisão agravada e determinei a intimação dos Recorrentes para que apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência financeira (Id. 308072860).

Em resposta, os Recorrentes juntaram documentos no Id. 310485867 e seguintes.

É o relatório.

Decido
.

A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

No que se refere ao preparo, o Recorrente está dispensado de seu recolhimento, até a análise do tema, preliminarmente, pelo Relator (art. 101, § 1.o, CPC).Ressalto, contudo, que a parte que pleiteia a gratuidade deve comprovar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

No caso, embora as Recorrentes argumentem que não dispõe de condições de custear o preparo recursal, os documentos juntados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Observa-se que as Recorrentes trouxeram Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário 2024. Além disso, juntaram extratos bancários e declaração de bens e rendimentos à Receita Federal referente a sócia da empresa, na tentativa de demonstrar suas condições financeiras pessoais.

No entanto, o DEFIS não comprova a impossibilidade
da
pessoa jurídica arcar com despesas processuais, sendo necessária a apresentação de documentação contábil mais ampla e detalhada (balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa, entre outros), o que não foi efetivamente comprovado.

De igual modo, os extratos bancários e a declaração de bens da sócia apenas demonstram situação momentânea, sem evidenciar, de forma
suficiente, que o pagamento das custas inviabilizaria a sua subsistência.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Na hipótese, os documentos não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal no valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Desse modo,
indefiro o

pedido de justiça gratuita para o processamento deste Recurso.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, intime-se as Agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolham o preparo recursal, sob pena de revogação da decisão de Id. 308072860 e não conhecimento do Recurso por deserção.

Os Agravantes
alegam que a decisão agravada incorre em flagrante nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao indeferir a justiça gratuita com base em exigências documentais não previstas em lei, sem oportunizar a juntada de novos elementos.

Por outro lado, afirmam que há exigência de
documentos como balanço patrimonial e fluxo de caixa da pessoa jurídica, o que representa excesso de formalismo e criação de requisito probatório não previsto em lei
.

Argumentam
que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica dos Agravantes.

No entanto, no mérito, não assiste razão aos Agravantes.

A alegação de que não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência econômica não procede. Conforme
se extrai dos autos, por meio de despacho inicial, suspendi os efeitos da decisão recorrida e determinei a intimação das Recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentassem documentação apta a demonstrar a alegada incapacidade financeira, de modo a subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Assim, foi plenamente assegurado o contraditório,
razão pela qual não há falar em
nulidade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física, há presunção juris tantum de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos. Entretanto, referida presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes nos autos que revelem capacidade financeira do
requerente. A propósito:
AgInt
no
AREsp
n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.

No caso, embora os Agravantes tenham apresentado extratos bancários, declaração de imposto de renda e DEFIS da empresa, os documentos acostados não se mostraram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, na petição de Agravo Interno, a Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020).

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois
os
Agravante
s
não trouxe
ram
argumentação nova
ou
documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Assim, não demonstrada, ainda que minimamente, a hipossuficiência econômica d
os
Agravante
s
, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025